Tribunal: TJDFT
Processo: 0731969-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731969-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAITANO ANTONINO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo, vez que não consta pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o Agravado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões ao recurso. Brasília, 4 de agosto de 2023 18:26:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador